Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719717-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 18/09/2023. Passo à análise do feito. O agravante, JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, interpôs agravo interno contra decisão do antigo relator (ID 48318630) que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da ausência do recolhimento do preparo recursal. Argumenta que o preparo recursal não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida pelo juízo de origem (ID 47351963). Menciona que o pedido de gratuidade de justiça não precisa ser renovado em fase recursal. Transcreve jurisprudência em respaldo ao seu pedido. Por fim, requer o provimento do agravo interno. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo a quo deferiu ao agravante os benefícios da justiça gratuita, conforme cópia da sentença juntada no ID 47351970. Com efeito, a gratuidade de justiça deferida ao autor/agravante se estende para todos os atos do processo, não sendo necessário renovar o pedido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de gratuidade de justiça deferido na primeira instância tem eficácia para todos as fases do processo, somente sendo necessário renovar o pedido quando for revogado. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA AFASTAR A DESERÇÃO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO FEITO. 1. Prevalece o entendimento firmado pela Corte Especial de que o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição, sendo desnecessário, para o processamento do Recurso Especial, que o beneficiário renove o pedido ou faça remissão, na petição recursal, acerca do anterior deferimento da benesse. 2. Embargos de Divergência acolhidos para afastar a deserção do Recurso Especial, determinando-se o retorno dos autos ao Relator originário do feito para que prossiga no exame da controvérsia. (STJ - EAREsp: 399852 RJ 2013/0323292-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/06/2018) Desse modo, o recolhimento do preparo não era devido, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e revogo a decisão de ID 48318630 para determinar o recebimento e processamento do agravo de instrumento. O recurso não tem pedido de efeito suspensivo. O advogado do agravado renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, conforme documento de ID 47189366. Assim, determino a intimação do agravado, pessoalmente, para apresentar contrarrazões e para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora